Tribunal: TJSP
Processo: 0020420-94.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pretensão de redução da pena base ao mínimo legal – Impossibilidade – Incidência da regra prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Fração intermediária em razão da quantidade e variedade das substâncias apreendidas – Pedido deferido em parte para adequar a condenação, reduzir a

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas – Pretensão de redução da pena base ao mínimo legal – Impossibilidade – Incidência da regra prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Cabimento – Fração intermediária em razão da quantidade e variedade das substâncias apreendidas – Pedido deferido em parte para adequar a condenação, reduzir a pena imposta e alterar o regime para o aberto, cabendo ao juízo de origem avaliar eventual cumprimento da reprimenda.